Tribunal: TJDFT
Processo: 0716661-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716661-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIA DE ESPANHA AGRAVADO: ASC CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI - EPP, ASC - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO RESIDENCIA DE ESPANHA contra decisão de Id. 85913395, integrada pela decisão de Id. 90236674, dos autos no 0703394-10.2021.8.07.0020, que, em embargos à execução opostos pelo ora agravante em face de ASC CONSERVAÇAO E SERVIÇOS EIRELI – EPP e ASC – SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA, indeferiu o pedido de suspensão da inscrição do CNPJ do condomínio executado junto aos órgãos de proteção ao crédito e Cartório de Registro de Protesto. Em suas razões recursais, o condomínio embargante alega que, embora tenha sido proferida decisão pelo Juízo a quo determinando a suspensão da execução de título extrajudicial, em virtude da integral garantia do Juízo, foi indeferido o pedido de tutela de urgência para a suspensão da negativação do nome do executado, o que implica na prejudicialidade da continuidade de prestação de serviços essenciais pelo condomínio. Aduz que as empresas exequentes, quando da rescisão do contrato com o condomínio embargante, interpretaram de forma incorreta a cláusula trigésima segunda da Convenção Coletiva do SINDSERVIÇOS/DF e determinaram o retorno dos empregados às empresas embargadas, sob pena de demissão por justa causa (abandono de emprego), impedindo aqueles de receberem as verbas rescisórias, o que, por via reflexa, atingiu o condomínio na qualidade de responsável subsidiário pelo pagamento das verbas rescisórias. Sustenta que, embora tenha informado às empresas embargadas acerca do reaproveitamento dos empregados no condomínio e sobre a liberação do pagamento das notas fiscais (crédito exequendo), após o pagamento das verbas rescisórias, as empresas embargadas não realizaram os acertos trabalhistas, o que gerou o inadimplemento pelo devedor dos valores ora cobrados, amparado pelo princípio da exceção de contrato não cumprido. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da inscrição do CNPJ do condomínio embargante nos órgãos de proteção ao crédito e Cartório de Registro de Títulos e Protestos de Taguatinga – DF. No mérito pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular nos Ids. 25906149 e 25906150. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque, não se vislumbra, a priori, o risco de dano grave ou de difícil reparação, que constitui pressuposto necessário à concessão da tutela antecipada recursal. O condomínio embargante não comprovou o alegado prejuízo imediato decorrente da manutenção da inscrição do seu CNPJ nos órgãos de proteção de crédito, diligência geralmente utilizada pelo credor como forma de coerção para o pagamento da dívida cobrada. Considerando que a exigibilidade do título exequendo diz respeito ao mérito dos embargos à execução, a não concessão da tutela antecipada recursal para suspender a negativação do nome do embargante até a análise do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere, revela-se medida mais prudente, evitando-se diligências desnecessárias. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Às exequentes agravadas para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora